Tribunal: TCU
Processo: 006.087/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0228/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 673301, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RECONSTRUCAO E DE RECUPERACAO DE VIA PUBLICA; REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS, NO MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. (no da TCE no sistema: 2237/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6765/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Juarez Contin Júnior, Samuel Dutra Júnior e do Município de Engenheiro Caldas/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 228/2012, destinado à recuperação de estrada vicinal afetada por desastres naturais, com vistas ao restabelecimento da trafegabilidade. Considerando que, em manifestações dissonantes, a unidade técnica propôs a adoção de medidas preliminares com citação do Município pelo débito remanescente e audiência do gestor; ao passo que o Ministério Público junto ao TCU opinou pelo arquivamento com fundamento no art. 212 do Regimento Interno. Considerando que as obras contratadas foram paralisadas por mais de três anos, por força de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em ação ajuizada por terceiro alheio à relação contratual - licitante inconformada com sua inabilitação no processo licitatório -, circunstância alheia à vontade do gestor municipal; Considerando que, com a extinção do processo judicial e a consequente retomada das obras, mediante a realização de nova licitação, uma vez que o contrato anterior fora rescindido unilateralmente pela prefeitura municipal, verificou-se que os trechos 1 e 2 da estrada, cujos serviços já haviam sido concluídos pela empresa originalmente contratada, encontravam-se, após mais de três anos de paralisação, parcialmente deteriorados; Considerando que tal deterioração decorreu de fatores climáticos, da ação do tempo, do intenso tráfego de veículos pesados e do desgaste natural dos materiais, conforme registrado nas manifestações encaminhadas pelo município ao órgão convenente, constantes das peças 73 e 74; Considerando que a recuperação emergencial dos trechos danificados se revelou indispensável para preservar os investimentos já realizados, evitando a perda total dos serviços anteriormente executados e assegurando, dessa forma, a continuidade da obra pública; Considerando que o débito remanescente de R$ 129.110,15 corresponde à integralidade do aditivo ao Contrato 53/2017, celebrado com a empresa Guimarães Serviços de Engenharia Ltda.-ME, cujo objeto consistia na execução de serviços de asfaltamento e de tapa buracos em vias vicinais (manutenção de vias públicas); Considerando que a nova intervenção para recuperar os trechos já afetados, com vistas à retomada regular da obra e à continuidade do objeto pactuado, não configura, por si só, má gestão ou irregularidade, mas sim ação diligente e necessária à conservação do interesse público; Considerando que que não há nos autos indícios de que os serviços refeitos tenham sido executados com sobrepreço, má qualidade, ou fora do escopo geral do ajuste. Ao contrário, a medida adotada visou a preservar os investimentos públicos anteriormente realizados e a viabilizar a efetiva conclusão da obra; Considerando que ao se considerar a natureza do objeto pactuado e as circunstâncias concretas da execução contratual, a destinação dos serviços aditivados à melhoria da trafegabilidade de trechos de estradas vicinais que se encontravam danificados - ainda que não diretamente abrangidos no plano de trabalho original - não desvirtua completamente a finalidade do termo de compromisso em questão; Considerando que as circunstâncias excepcionais destacadas no parecer ministerial afastam a imputação de débito por desvio de finalidade e recomenda solução proporcional; Considerando que, consoante a instrução, não se configurou prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento (Resolução-TCU 344/2022), à vista da sequência de atos interruptivos registrada na fase interna; Considerando, por fim, a proposta expressa do Ministério Público junto ao TCU de arquivamento por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a"; 169, VI; e 212 do Regimento Interno, em: (i) acolher o parecer do Ministério Público junto ao TCU e arquivar a presente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 212 do RI/TCU; (ii) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis arrolados. 1. Processo TC- Processo 006.087/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas - MG (18.080.655/0001-82); Samuel Dutra Junior (XXX.779.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Leonardo (122423/OAB-MG) e Barbara Caroline Soares Leonardo (232761/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.